Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702707-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS UITALO SOARES MENEZES, ROGEANE APARECIDA ALVES DE MENEZES, MARCIA MARA SOARES MENEZES, MARCUS TULIO SOARES MENEZES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, FABIOLA DE MENEZES SALOMON AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FABIOLA DE MENEZES SALOMON e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0705986-67.2020.8.07.0018 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou que o débito exequendo contra eles deve ser corrigido pela TR e juros de 0,5%. Eis o teor do decisum questionado (id. 78935971, dos autos de origem): “Cuidam-se de dois embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 76087174. O DF requer a fixação de honorários por equidade diante do valor ínfimo da diferença apurada. O exequente afirma que houve contradição nos cálculos do devedor que aplicou a TR, contudo, a decisão determinou aplicação de IPCA-E. As partes apresentaram contrarrazões. Decido. O título exequente fixou expressamente os índices para cálculos de juros de mora e correção monetária (ID 70640948, pg 24). Confira-se: “Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.” Nesse sentido, não há qualquer controvérsia sobre quais índices devem ser aplicados no caso em tela, uma vez que a coisa julgada deve ser preservada. O acórdão recursal reformou apenas parte da sentença para fixar termo inicial de juros de mora (ID 70640948, pg 47). Portanto, não resta dúvida de que, no caso concreto, a correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5%. O DF requer aplicação de TR para correção e juros de mora em 70% da meta SELIC, tais índices não devem ser aplicados ao caso, haja vista a coisa julgada. Pelo exposto, revogo a decisão de ID 76087174, tão somente, na parte em que reconheceu o excesso de execução e fixou honorários em favor do DF. Frisa-se que não há o excesso alegado pelo DF, uma vez que os índices para o caso se encontram expressos no título executivo. Remetam-se os autos a Contadoria para aplicação de tais índices preclusos.” Em suas razões recursais (id. 22780954) a parte agravante argumenta, em síntese, que o entendimento do Juízo a quo não merece prosperar eis que o próprio título executivo determinou o afastamento da TR como parâmetro de correção monetária, caso o Supremo Tribunal Federal declarasse sua inconstitucionalidade em relação aos processos sem precatório expedido, como o fez no RE 870.947/SE (Tema 810). Acrescentam que a pretensão quanto a aplicação do IPCA-E a partir de 30.06.2009, como índice de correção monetária em substituição à TR, não encontra óbice à coisa julgada, pelo contrário, prestigia o entendimento exarado no RE 870.947/SE, além de observar os preceitos constitucionais contidos no art. 5o, incisos XXII, XXXVI e art. 102, §2o, de modo que entendimento contrário ofenderia os artigos 502 e 503 do CPC. Registra que os erros de cálculo foram tempestivamente apontados, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, devendo os requisitórios não expedidos serem atualizados por ocasião de seu pagamento, a teor do que dispõe o art. 100, §5o, da CF, com aplicação de índices que reflitam a perda efetiva do poder aquisitivo da moeda e estejam em vigor, e não com parâmetros que foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Assinalam não haver índices preclusos, pois mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, ressaltando que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) Pontuam a existência de dano de impossível ou difícil reparação diante da possibilidade de se expedir requisitórios com o equivocado índice, em quantia inferior ao valor efetivamente devido, evidenciando a necessidade de se suspender o curso dos autos de origem. Requer, inicialmente, a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo a decisão recorrida, remetendo-se o feito á contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30.06.2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar o ato judicial questionado, confirmando-se o pedido liminar. Preparo no id. 22780955, p. 1 e 2. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso, neste momento, não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados pelos Agravantes em suas razões recursais. Igualmente, a despeito de suas alegações, não verifico presente o risco de dano grave, de difícil ou mesmo de impossível reparação, mormente se considerar a determinação do juízo a quo para envio dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido. Portanto, sem estes requisitos, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora